Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. PAGAMENTO. ACESSÓRIOS. INADIMPLÊNCIA. PROVAS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.

2. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).

3. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único.

4. Os documentos juntados apenas na fase recursal foram conhecidos, excepcionalmente. Contudo, não comprovam o pagamento das dívidas que foram cobradas.

5. Recurso conhecido e não provido.